Tribunal: TJMT
Processo: 0003267-63.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003267-63.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (APELADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (APELADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (APELADO), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (APELADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (APELANTE), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (APELANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELANTE), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELANTE), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (APELANTE), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIROS INTERESSADOS INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES JULGADA PROCEDENTE - IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES ADUZIDAS NA CONTESTAÇÃO - REJEITADAS - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ARTIGOS 588 E SEGUINTES DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na primeira fase da ação de divisão de terras particulares incumbe ao julgador verificar a titularidade da coisa, se esta é divisível (física e juridicamente), se todos os condôminos foram regularmente citados e se estão representados nos autos.

Casuística em que se evidencia que o condomínio decorre de acordo homologado por sentença em demanda que tramitou no Estado de São Paulo, com Carta de Sentença averbada na matrículas dos imóveis objeto da divisão e extinção do condomínio é circunstância que revela inexistência de impedimento para o decreto de divisão e extinção do condomínio. Conjunto probatório indicativo de que cada parte ostenta percentual da propriedade rural a ser individualizada em sede de perícia técnica, nos termos do artigo 590 do CPC, oportunidade em que eventuais questões atinentes à preferência, indenizações, acessões e localizações dos lotes serão decididas,

que certamente possibilitará, inclusive a transmissão inter vivos dos imóveis objeto da divisão.Estado de indivisão que não interessa aos autores, que reforça o cabimento da extinção do condomínio por eles pleiteada nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003267-63.2015.8.11.0004

APELANTE: HELIO RODOLFO HILDEBRAND, SONIA HELENA HILDEBRAND

APELADO: ELI JORGE HILDEBRAND, HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Helio Rodolfo Hildebrand e Outra
, contra sentença que na Ação de Extinção de Condomínio e Divisão no
0003267-63.2015.8.11.0004
ajuizada por
Eli Jorge Hildebrand e Hebe Cristina Ferreira Hildebrand
, julgou procedentes os pedidos
a fim de extinguir o condomínio existente entre as partes sobre o imóvel de Matrículas 11.796 e 40.174do CRI local, denominado "Fazenda Comandante Vareze", bem como, reconheceu o direito à divisão do imóvel em tantos quinhões quanto forem os coproprietários, a se concretizar na segunda fase deste procedimento, mediante perícia técnica, na forma do art. 590 do Código de Processo Civil, com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em preliminar, aduzem nulidade do processo pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, porque a falta de um dos integrantes do título de domínio é causa de nulidade absoluta da sentença impugnada, além de que não existe o registro da nua propriedade aos Requeridos Giuliano e Tarita e nem a reserva de usufruto do Requerido Eugênio, enquanto a sentença faz referência aos termos da carta de sentença (ID 93785486), que se constitui tão somente de um compromisso entre as partes e não documento apto a registro.

Afirmam que a decisão apelada não observou a cadeia registraria, ferindo ao princípio da continuidade da Lei de Registros Públicos, de modo que impossível a divisão das áreas, cuja titularidade possui partes ideais diferentes e envolve direito de terceiros que não participaram da lide na qualidade de litisconsortes passivos necessários.

Postulam seja declarada a nulidade do processo desde a última citação realizada nos autos e determinada a integração no polo passivo da ação o condômino HENRIQUE HILDEBRAND JUNIOR e sua esposa MARIA JUDITH C. HILDEBRAND para somente então, os atos processuais se desenvolverem sem nenhuma causa de nulidade.

No mérito, reclamam que a sentença diz que é lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo e na sequência reconhece a indivisibilidade das propriedades e após, em nova contradição, diz que a ação de extinção de condomínio e divisão possui duas etapas distintas e, ainda, confunde a ação de divisão com extinção do condomínio por alienação judicial, dois institutos totalmente distintos.

Argumentam que se opuseram à pretensão inicial, que não houve enfrentamento acerca das matérias preliminares arguidas na contestação apresentada pelos recorrentes (ID 93785487 – págs. 69/82), o que também é causa de declaração de sua nulidade com determinação de retorno dos autos a fim de que sejam sanadas todas as irregularidades.

Assim, reclamam que a ausência de enfrentamento das preliminares arguidas e reiteradas no ID 93785487- pág 308 também é causa de nulidade, porque nada foi decidido acerca do não recolhimento das custas iniciais, em evidente afronta ao princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte (arts. 141,490 e 492 do CPC).

No mérito, aduzem que os apelados não instruíram a ação com plantas ou memoriais descritivos das áreas; não há indicação dos limites; não há informação acerca das benfeitorias, enfim, há completa inexatidão da peça exordial a respeito das provas preliminares que deveriam ser feitas, bem assim não houve prova por parte dos Requerentes, de que as propriedades são dotadas de CCIR, ITR, reserva legal, georreferenciamento em atendimento à Norma Técnica do INCRA a partir de 23/11/13, além de silenciar acerca da existência de ônus fiscal à margem das matrículas, o que torna inviável a divisão das áreas e, por fim, é omissa a respeito da perda da capacidade produtiva e comercial dos imóveis, se divididos.

Pedem seja acolhida a preliminar absoluta de todos os atos processuais desde a última citação juntada nos autos, com retorno à Comarca de origem para que seja realizada a citação dos litisconsortes necessários Henrique Hildebrand Junior e Maria Judith F., se ultrapassada, seja reconhecida a nulidade por ausência de enfrentamento de todas as teses vertidas em contestação, a fim de que outra sentença seja prolata na origem. No mérito, requerem a improcedência total da ação com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados aduzem falta de dialeticidade recursal, porque os Apelantes se limitaram a repetir integralmente os termos da sua contestação (ID num 93786487), sem impugnar os fundamentos da sentença recorrida. Pedem a rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso (id 187615241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - DAS PRELIMINARES

I. Violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelos apelados

O recurso dos requeridos mostrou-se apto.

Isso porque é possível depreender da apelação as razões da irresignação, bem como o pedido de reforma, inexistindo óbice ao seu recebimento.

Em conclusão, rejeito as alegações dos apelados.

É o voto.

II - Da não quitação das custas iniciais do process
o -
violação ao princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
(arts. 141,490 e 492 do CPC).

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação acerca da não quitação das custas iniciais do processo, frente a certidão do DEJAUX que dá conta acerca do recolhimento das guias descritas no id 18761521 - pág. 63 e 65 (certidão id 187992177).

É c voto.

III- Da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário Henrique Hildebrand Junior e Maria Judith F.

A presente ação tem por objetivo a extinção de condomínio ocorrido em 2003, referente a duas áreas rurais

registradas no CRI de Barra do Garça, Matrículas no 11.796 e 40.174, oriundo de acordo firmado nos autos do Processo no 566.01.2003.000073-3, Comarca de São Carlos -SP, cuja carta de sentença evidencia os percentuais do aludido condomínio (itens 4.30 e 4.31 fl. 132-133):

Hélio Rodolfo Hildebrand

1/3 = 33,33%

Eli Jorge Hildebrand

1/3 = 33,33%

Sonia Helena Hildebrand

1/6 = 16,66%

Giuliano Hildebrand Cardinali

1/12 = 8,33%

Tarita Hildebrand Cardinali

1/12 = 8,33%

Ocorre que não há se falar em nulidade do processo pela ausência de citação de
Henrique Hildebrand Junior e Maria Judith F
., pois não figuram no condomínio que se pretende desconstituir, o que, aliás, foi reconhecido na própria contestação dos apelantes que disseram
“consta o Sr. Henrique Hildebrand como co-proprietário de parte ideal dos imóveis objetos do pedido de extinção pela divisão, quando na verdade, de acordo com a carta de sentença juntada nos autos,
ele não é mais detentor de qualquer direito sobre os mesmos
(id 187615221 pág. 391).

Rejeito, portanto, a nulidade da sentença por ausência de citação de
Henrique Hildebrand Junior e Maria Judith F.

Ante o exposto, fica REJEITADA A PRELIMINAR.

É o voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos a fim de extinguir o condomínio existente entre as partes sobre o imóvel de Matrículas 11.796 e 40.174do CRI local, denominado
"Fazenda Comandante Vareze"
, bem assim reconheceu o direito à divisão do imóvel em tantos quinhões quanto forem os coproprietários.

Dizem os apelantes Helio e

que é contraditória a sentença, porque num primeiro momento aduz ser lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo. E posteriormente, faz menção à coisa de bem indivisível.

Ora, da leitura da decisão impugnada, não se vê qualquer contradição, porque em verdade apenas esclarece acerca das duas hipóteses de extinção, isto é: a possibilidade de o condômino exigir a divisão de coisa comum, se divisível e, caso se trate de bem indivisível, a possibilidade de venda e repartição do preço, sendo certo que em ambas, é direito do condômino a extinção do condomínio. Por fim, o decisum conclui acerca da extinção e divisão do condomínio, com base no artigo 590 do CPC.

Ademais, não há se falar em contradição, porque a sentença teria indicado a ausência de oposição dos requeridos ao pedido inicial, quando se lê do relatório que
“no entanto, os demandados HELIO RODOLFO HILDEBRAND e SONIA HELENA HILDEBRAND manifestaram pela impossibilidade da extinção do condomínio”.

No que tange ao preenchimento, pelos autores apelados, dos requisitos formais da ação de Divisão, sem razão os apelantes.

A Ação de Divisão tem por finalizada a extinção do condomínio existente em relação a determinado bem, com a repartição da coisa comum divisível entre os Condôminos, que passarão a ter propriedade individualizada e autônoma da parcela que lhes couber.

Dispõe o art. 569, do CPC/2015:

"
Art. 569. Cabe:

[...]

II - ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os quinhões.".

Humberto Theodoro Júnior leciona que o procedimento da
“...ação de divisão é a dissolução do condomínio, transformando a cota ideal de cada comunheiro sobre o prédio comum em "parte concreta e determinada".
(in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. III, 35a ed. Forense, 2005, p. 209 - Grifamos).

Ainda, vejamos a dicção do art. 1.320, do CCB/2002:

"Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.".

No pedido dos autores, expressamente fizeram constar que o pedido recai sobre as duas matrículas, 11.796 e 40.174 do CRI de Barra do Garças-MT, denominado
"Fazenda Comandante Vareze",
cuja titularidade pertence às partes de forma individual como consideradas juntas, além de que são divisíveis.

Constata-se que se tratam de imóveis contíguos que formam uma só Fazenda, com matrículas distintas, a primeira com área de 484 hectares e a segunda de 540 hectares, e o fato de se tratarem de duas matrículas não impede a extinção do condomínio, porquanto o quinhão pertencente aos Autores em cada matrícula é superior ao módulo regional, que é de 80 (oitenta) hectares.

No que tange ao argumento de que não existe o registro da nua propriedade aos Requeridos Giuliano e Tarita e nem a reserva de usufruto do Requerido Eugênio, além de impossibilidade jurídica do pedido, porque não houve registro da carta de sentença extraída do processo 566.01.2003.000073-3 (No Ordem 1.365/2003), sem razão os apelantes.

Ora, os apelados figuram na cadeia dominial como co-proprietários, além de que fora prenotada referida carta de sentença junto às matrículas.

Além disso, como constou da sentença

“deverá ser procedida a averbação do usufruto de Eugenio Cardinali Junior nas áreas que couberem à Giuliano Hildebrand Cardinali e Tarita Hildebrand Cardinali
...”.

A não retificação/unificação das áreas e ausência de georreferenciamento não constituem empecilho para o ajuizamento da presente ação, porque a Fazenda Varese é composta por duas matrículas, e tais

documentos não são exigidos no artigo 967 do CPC.

Assim, o requisito essencial da ação de divisão é que o imóvel seja divisível, que contenha uma área mínima de dimensão superior ao MÓDULO RURAL, de acordo com o art. 8o da Lei 5.868/74, o art. 65 da Lei 4.504/64 – Estatuto da Terra e artigo 39 do Decreto 72.106/73 do Sistema Nacional de Cadastro Rural.

Além disso, o fato de as áreas individuais não estarem limitadas não impede a extinção do condomínio, porque sua individualização se concretizará mediante perícia técnica, nos termos do artigo 590, do CPC, oportunidade em que eventuais questões atinentes à preferência, indenizações, acessões e localizações dos lotes serão decididas, como bem exposto na sentença, o que certamente possibilitará, inclusive a transmissão
inter vivos
dos imóveis objeto da divisão.

Em relação à primeira fase do procedimento, cuja sentença é intermediária e meramente declaratória, incumbe ao julgador verificar a titularidade da coisa, se esta é divisível (física e juridicamente) e se todos os condôminos foram regularmente citados.

Na hipótese vertente, o imóvel objeto da lide é uma gleba de terra plenamente divisível, sendo certo que os autores comprovaram a propriedade e a existência do condomínio, sendo certo que a divisão, por si só, não resultará fração inferior ao limite da lei.

No que tange a alegada perda da capacidade produtiva e comercial dos imóveis, caso mantida sua divisão, é importante ponderar que, no caso, restará a divisão cômoda a cada um dos condôminos superior ao módulo rural para a região, que é de 80 hectares, justamente porque a Fazenda Comandante Vareze, composta pelas matrículas no 11.796 e no 40.174, tem total de 1.074hectares, acomoda, tranquilamente 12,80 módulos fiscais a serem divididos entre os condôminos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO DO SOLO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1) Na primeira fase da ação de divisão de terras particulares incumbe ao julgador verificar a titularidade da coisa, se esta é divisível (física e juridicamente), se todos os condôminos foram regularmente citados e se estão representados nos autos. 2)
É juridicamente possível o pedido de divisão de imóvel rural quando o quinhão pertencente ao autor é superior à fração mínima de parcelamento (módulo rural).
Precedentes do STJ. 3) Presentes os requisitos que autorizam a divisão do imóvel, deve ser cassada a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0694.16.001886-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2018, publicação da súmula em 23/07/2018)

Ressalto, ademais, que os recorrentes deixaram de comprovar minimamente que a divisão dos imóveis traria qualquer perda de capacidade produtiva, ônus que lhes cabia ante a necessidade de indicação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito dos Autores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com a majoração dos honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023